Tribunal: TJSP
Processo: 2153118-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2153118-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA
ELISA
LAGE
GALÍCIA - ME,
são
embargados
MULTIPLAY
FRANCHISING
LICENSING
LTDA
e
DOCTOR
FEET
PRODUTOS
ORTOPÉDICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153118-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.738
2
Comarca : São Paulo – 10a Vara Cível do Foro Regional II
– Santo Amaro
Embargante: Maria Elisa Lage Galícia - ME
Embargada : Multiplay Franchising Licensing Ltda. e outro
VOTO No 30.738
Embargos de declaração. Direito Empresarial. Omissão, contradição e
obscuridade. Apesar da finalidade de
prequestionamento, os embargos devem
observar os pressupostos arrolados nos
incisos I a III do art. 1022 do CPC.
Sendo evidente o escopo infringencial
com que se manejam os aclaratórios, a
sua
rejeição
é
medida
de
rigor.
Embargos rejeitados.
Vistos.
1.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por MARIA ELISA LAGE GALÍCIA - ME contra o v.
acórdão de fls. 159/165, que deu parcial provimento ao
agravo de instrumento por ela interposto, reduzindo o
percentual de penhora sobre o seu faturamento, de 20% para
10%.
Aponta que o v. aresto embargado ofende
os arts. 805 e 835 do Código de Processo Civil, sobretudo
considerando que desde a distribuição do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153118-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.738
3
sentença, foi realizada apenas uma única tentativa de
bloqueio de valores via BACENJUD, sequer sendo determinada
expedição de mandado de constatação e penhora de bens
livres, como aqueles que guarnecem sua sede. Insiste que a
penhora sobre faturamento é a medida constritiva mais
onerosa, e que já vem enfrentando dificuldades financeiras
em decorrência da pandemia do COVID-19, revelando-se,
ademais, medida injusta porquanto excepcional, consoante
ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC. Invoca o
princípio da menor onerosidade ao devedor, e pede o
acolhimento.
Relatados.
2.
Tratando-se de recurso de fundamentação
vinculada, os embargos de declaração só podem vir
estribados nas hipóteses restritas de cabimento dos incisos
I, II e III do art. 1022 do Código de Processo Civil, vale
dizer, sua oposição fica limitada à ocorrência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
aresto hostilizado.
“In casu”, com a devida vênia, constata-
se que a embargante não pretende sanar omissões, aclarar
contradições ou obscuridades ou tampouco corrigir erro
material, mas sim infringir o julgado, finalidade para a
qual não se prestam os embargos de declaração, que só podem
ter escopo integrativo.
Nesta linha de entendimento, o Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153118-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.738
4
Superior Tribunal de Justiça há muito proclamou que: "Mesmo
nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa" (REsp. no 11.465-0/SP, rel. Min.
DEMÓCRITO REINALDO, j. 23.11.02, DJU 15.02.93, p. 1.665).
E mais: "Não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo" (RTJ 90/659, RSTJ 109/365).
Por outro lado, a mesma Corte Superior
há muito firmou o entendimento de que o prequestionamento
não é numérico, mas sim temático. Por isso, se "a questão
federal foi debatida no tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa no acórdão,
do dispositivo cuja violação se alega" (AgRg. 345.636-0-SP, Rel. Min.
ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, 3a T., v.u., j. 16.08.2001,
Boletim STJ no 14.09.2001, p. 48-49). No mesmo sentido:
REsp. 260.142-DF; EREsp. 181.682-PE e EREsp. 144.844-RS.
Cumpre observar que as razões pelas
quais se manteve a penhora sobre o faturamento da
embargante foram expostas de forma clara no aresto, que
expressamente analisou os artigos 805 e 835 do CPC,
anotando:
“O artigo 805 do Código de Processo Civil estabelece a
necessidade de que, na medida do possível, a execução seja feita pelo modo menos
gravoso para o executado. Deve-se conciliar tal dispositivo, todavia, com o princípio
inscrito no art. 797 do mesmo Estatuto de Ritos, segundo o qual a execução se realiza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153118-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.738
5
no interesse do credor.
Ademais, a ordem de preferência para a penhora
estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil não é absoluta, mas preferencial”
A respeito da alegada necessidade de
esgotamento das pesquisas de bens, o acórdão foi expresso
ao fundamentar, com base nos documentos juntados aos autos
de origem, que “No caso “sub judice”, as exequentes pugnaram pelo bloqueio
de ativos via Bacenjud a fl. 79 dos autos de origem, pedido deferido a fl. 86. A medida,
contudo, resultou insuficiente, com o bloqueio de apenas R$ 6.933,24, cerca de um
quarto da integralidade do débito executado (fls. 87/89). Foram realizadas, ainda,
pesquisas de bens via RENAJUD e Receita Federal, também infrutíferas (fls.
100/102)”, sendo desnecessária a expedição de mandado de
constatação de bens situados na sede da empresa como
condição prévia para a penhora sobre o seu faturamento
mensal, em razão da natureza meramente preferencial da
ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC, já
assinalada.
Ademais, como categoricamente constou,
“não foi apresentado qualquer outro bem pela executada, nem mesmo nas razões deste
agravo, tampouco realizou depósito para garantir o juízo, embora pudesse tê-lo feito. A
penhora sobre o seu faturamento mensal, nesta óptica, revela-se proporcional e
razoável”. Outrossim, embora insista a embargante em rechaçar
a possibilidade de penhora sobre seu faturamento mensal,
em nenhum momento ofertou outros bens passíveis de
constrição,
que
pudessem
substituir
a
medida
então
deferida pelo digno juízo de origem, limitando-se a aduzir
singela alegação a respeito da necessidade de constatação
de outros bens livres de sua titularidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153118-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.738
6
Por
esta
mesma
razão,
o
aresto
hostilizado destacou o quanto disposto no parágrafo único
do art. 805 do CPC, segundo o qual “Ao executado que alega ser a
medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos
onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.
3.
Se a embargante discorda dessas
conclusões, os embargos de declaração não são a via
adequada para impugná-las.
Bem por isso, não havendo no aresto
hostilizado qualquer irregularidade, exsurge evidente a
inadequação do manejo do inconformismo aclaratório que não
pode postular que se redecida, mercê do que é de rigor a
sua rejeição.
4.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR